Tribunal: TJDFT
Processo: 0719796-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0719796-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: JAIME FRAGA DE FRAGA REU: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela cautelar incidental (id 46952006), interposto pelo autor contra decisão (id 46954162) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de pedido de tutela cautelar (proc. 0714829-86.2022.8.07.0006), distribuído por dependência à ação de obrigação de fazer movida contra COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB (proc. 0714829-86.2022.8.07.0006), indeferiu o pedido de levantamento dos protestos, sob a justificativa de que o pedido somente pode ser analisado após o contraditório. Em suas razões, o agravante narra que a CAESB suspendeu o fornecimento de energia às unidades consumidoras n. 786709-3 e n. 26696-4, de sua titularidade, em razão de suposta inadimplência. Relata que foi restabelecido o serviço da unidade n. 786709-3, situada à Quadra 02, Conjunto A-10, Bloco B, Apartamento 611, Sobradinho DF, domicílio do agravante/auto, em função da concessão da antecipação de tutela nos autos originários (proc. 0714829-86.2022.8.07.0006 – id 142305280), pendente de julgamento de mérito. Alega, contudo, que os protestos e negativação de seu nome, relativos aos valores inscritos para unidade habitacional n. 26696-4 permanecem anotados. Entende que tais débitos são descabidos e foram protelados durante anos pela agravada, pois somente reclamou do suposto crédito na apresentação de reconvenção na ação de obrigação de fazer. Informa que questionou à agravada por ter expedido duas cobranças, nos valores de R$ 66.903,57 e R$ 7.131,82, referentes à tarifa variável de água e esgoto residenciais, alusivos aos meses 12/2020 e 01/2021, porque o consumo médio da unidade é de R$ 20,00, já que o imóvel se encontra desocupado há meses. Assevera que os protestos tirados por falta de pagamento de valores, que entende absurdos, resultou na negativação de seu nome junto à SERASA, além de impor restrições creditícias às relações comerciais e inviabilizar seu negócio no ramo de produção agrícola. Sustenta que a agravada não adota critérios sérios para aferição dos medidores das unidades de consumo, e que a cobrança do débito que originou os protestos era indevida. Requer o recebimento do recurso, concedendo-se na forma de medida cautelar incidental, para que seja determinado o levantamento e sustação dos protestos dos títulos citados. No mérito, pede a suspensão do registro do nome do agravante do cadastro da SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito e que a agravada seja compelida a abster-se de efetuar qualquer negativação futura, referente ao presente feito. Preparo regular (id 46954192). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, consoante disposto no artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC. De acordo com o art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, o protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. A dívida que ocasionou os protestos tirados pela agravada CAESB são: i) título n. 02469641220, emitido em 23/12/2020, no valor informado de R$ 73.581,10, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília; ii) título n. 2469640121, emitido em 23/02/2021, no valor informado de R$ 7.806,93, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília; iii) título n. 2469640222, emitido em 22/02/2022 no valor informado de R$ 28,47, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília (ids 46954169, 46954167 e 46954168). O cancelamento do registro de protesto somente pode ser feito mediante pagamento do título ou por ordem judicial, nos termos do art. 26, §§3o e 4o, da Lei que dispõe sobre protesto e títulos. É importante salientar que não se dá sustação de protesto já tirado. Sustação do protesto e cancelamento de protesto tirado são figuras pleiteadas em momentos distintos. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, não verifico presente a fundamentação hábil ao deferimento do pleito do agravante. Cabe registrar que o pedido constitui decisão satisfativa do mérito recursal e tem caráter irreversível, motivo pelo qual, ausentes os requisitos exigidos pela lei processual civil, afigura-se necessária a formação do contraditório, com oitiva da agravada. Nesse sentido, trago à colação precedentes do TJDFT: “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. CANCELAMENTO DE PROTESTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. Evidenciada a necessidade de instauração do contraditório e da ampla dilação probatória, onde poderão ser confrontados as argumentações deduzidas pelas partes, inviável o deferimento da tutela de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (7a Turma Cível, acórdão 1691293, Desa. Leila Arlanch, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023) – grifei; “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PROTESTO. NEGATIVAÇÃO. SERASA. PRESCRIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DO PROTESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Descabido determinar a pretendida retirada ou cancelamento imediato do protesto em sede de tutela provisória de urgência, visto que, nos termos da lei, mostra-se imperioso aguardar o regular processamento do feito, mediante julgamento do mérito da demanda, após contraditório, efetivando-se a providência somente depois de certificado o trânsito em julgado, o que, portanto, afasta a probabilidade do direito. 4. A mera alegação de obstáculos à realização de negócios jurídicos, empréstimos e garantias bancárias não se mostra apto a demonstrar a urgência da medida, uma vez que a dívida objeto da demanda não se trata da única pendência registrada em Cartório ou perante o SERASA, havendo registros em face da empresa de outras anotações a igualmente impedir tais transações. 5. A imediata retirada ou cancelamento do protesto, em sede de tutela provisória, se mostra irreversível porquanto necessário para efetivação de tal providência haver o trânsito em julgado da demanda. ... 7. Recurso conhecido e não provido. (5a Turma Cível, acórdão 1324984, Desa. Ana Cantarino, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021) – grifei Pelo exposto, indefiro o pedido de medida cautelar incidental. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2023 16:44:00. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada